Tribunal: TJES
Processo: 5010574-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010574-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A.
RECORRIDO: DANIEL AUGUSTO BOMFIM e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010574-39.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL)

RECORRIDOS: DANIEL AUGUSTO BOMFIM, MONICK DE ANGELI DONDONI

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL) face da sentença (id 6415739), que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, aos autores, o valor de R$ 6.682,60 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde o pagamento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, aos autores, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença requerendo: a) o afastamento da condenação imposta a título de ressarcimento de dano material; b) o julgamento improcedente do pedido de indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas.

Recebo o recurso, então, apenas em seu
efeito devolutivo,

pois não vislumbro hipótese de dano irreparável à parte recorrente, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes litigantes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova (art. 6º, VIII) a favor dos recorridos/consumidores.

Assim, ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo nã
o assiste razão a recorrente
, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Incontroverso, nos autos, que o voo foi cancelado unilateralmente pela requerida, havendo remarcação para aproximadamente 06 (seis) horas depois da programada. [...]

A alegação de problemas de tráfego aéreo, sem justificar o verdadeiro motivo, não pode ser considerado como fato fortuito ou força maior, o que me faz concluir que o atraso da requerida se deu por falta de organização, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da requerida.

No mais, a requerida deveria disponibilizar reacomodação da parte autora em outro voo, da mesma companhia ou em outra companhia,
em horário compatível ao contratado, o que não restou provado
.

Diante da ausência de motivo justo para o cancelamento, vejo que o cancelamento, unilateral, ocorreu por desorganização das requeridas na disponibilização de seus horários de voo ou, o que comumente acontece, ocorreu a venda de mais passagens do que comporta a aeronave, obrigando, as requeridas, a escolherem, dentre os passageiros, aqueles que deverão ser reacomodados em outro voo.

Para não perderem o início do congresso, os autores tiveram de adquirir novas passagens, bem como, arcar com outros gastos que não estavam previstos. [...]

Quanto ao dano material, certo estou que devem ser restituídos, por serem gastos extras, que os autores não teriam, caso as requeridas cumprissem o contrato
. Por tudo isso, concluo que não se tratou de opção, dos autores, arcar com esses gastos, mas sim a única alternativa para chegarem em tempo hábil ao evento da indústria farmacêutica que participariam. [...].

O dano moral resta demonstrado [...]. A requerida se mostra reincidente e possui grande saúde financeira. Os autores não contribuíram para o dano, que considero grave.”

Conforme muito bem apurado pelo juízo de origem, restou devidamente comprovado nos autos a inadequação do serviço prestado pela parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações.

Ressalte-se que o ônus da prova foi atribuído à recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Dessa forma, os recorridos fazem
jus
a reparação do dano material que restou comprovado nos autos, bem como devem ser devidamente compensados pelo dano extrapatrimonial suportado.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR
- FALTA DE INFORMAÇÕES E DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT 10048666220228110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
O cancelamento injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de geral dano moral
. 2 – O quantum indenizatório deve se coadunar com o prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, de forma proporcional e razoável. 3 –
Havendo comprovação dos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da empresa aérea
,
estes devem ser regularmente restituídos ao consumidor lesado
.

(TJ-RO - RI: 70149506820218220001 RO 7014950-68.2021.822.0001, Data de Julgamento: 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
CANCELAMENTO DE VOO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido
a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo
. Recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Havendo prova do efetivo dano material, com o pagamento da hospedagem pela passageira, a qual foi oferecida pela Companhia, em razão do cancelamento do voo, o artigo 27 e 30, da Resoluçãon. 1.432/2006 da ANTT prevê o reembolso. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e raoabilidade.

(TJ-MS - AC: 08018237820198120008 MS 0801823-78.2019.8.12.0008, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)